Tribunal: STF
Processo: RE 1470602
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVI. ALEGADA. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. RE Nº 1.415.115/PB. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVI. AUSÊNCIA DE DIFERENCIAÇÃO DO DIVISOR EMPREGADO NO CÁLCULO DA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PARA HOMENS E MULHERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. A previdência privada ou previdência complementar é uma modalidade de aplicação financeira, cujo principal objetivo é garantir uma renda mensal no período em que você quer parar de trabalhar, por algum motivo especial, ou simplesmente deseja se aposentar. Após determinado período de contribuição, o beneficiário do plano poderá optar entre resgatar o saldo de sua conta previdenciária ou receber uma renda mensal, a título de complementação do benefício previdenciário oficial. Inicialmente, destaca-se que, em se tratando de entidade de previdência fechada, assentou o Colendo Superior Tribunal de Justiça que, em razão de suas características, não se aplicam às entidades fechadas as disposições gerais contidas no CDC, devendo ser privilegiadas as disposições regulamentares e as previstas na LC n° 109, uma vez que, as relações havidas entre esse público é multipolar, ou associativa, pois o enfoque está na cooperação para atingir o fim comum, observada a boa-fé objetiva. Na hipótese dos autos, cinge-se a controvérsia acerca da legalidade do procedimento da PREVI em adotar o mesmo divisor empregado no cálculo da suplementação percebida tanto para pessoas do sexo masculino, quanto sexo feminino. Pode-se afirmar que a isonomia significa que todos os homens são submetidos à lei e gozam dos mesmos direitos e obrigações. Não se fala, porém, em uma igualdade na acepção literal da palavra, mas numa construção ideológica cujo tratamento compreenda igualar os iguais e desigualar os desiguais, na medida de suas desigualdades. A regra de igualdade, portanto, é relativa. A igualdade perante a lei no sentido amplo não exclui a desigualdade de tratamento indispensável em face da particularidade de cada situação. O princípio da igualdade jurídica, portanto, tem por fim precípuo, assegurar às pessoas de situações iguais os mesmos direitos, prerrogativas e vantagens, com as obrigações correspondentes, o que significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, nos limites de suas desigualdades, visando sempre ao equilíbrio entre todos. Sobre a impossibilidade acerca da distinção entre sexos, o I, do art.5º, da CRFB/88 é peremptório ao dispor que ‘homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição.’ No caso dos autos, a despeito do esforço no nobre patrono, não existe a violação indicada. Nesse sentido, aliás, vale ressaltar que os precedentes citados nas razões de apelo referem-se a casos em a instituição de previdência privada determina a suplementação de benefício utilizando percentuais diferentes, em razão do sexo, o que, neste caso, traz distinção entre homens e mulheres, porquanto poderá ensejar que uma mulher receba bem menos que o homem, apesar de, em atividade, receber mais. A circunstância de que a regra de aposentadoria por tempo de serviço, na Constituição da República, seja diversa para homens e mulheres não autorizaria apenas que a entidade de previdência privada criasse uma diferenciação de direitos em percepção financeira que a lei não fez, de forma que a estipulação do mesmo período de 30 anos não enseja tal distinção. Com efeito, as regras da previdência privada são próprias e não precisam guardar total correlação com as regras da previdência oficial, até mesmo porque esta também é regida pelo princípio da solidariedade, ao contrário da previdência privada, em que são bases firmes o custeio e o equilíbrio atuarial. Logo, não parece adequado aplicar as normas da previdência oficial ao regime de previdência privada, que possui eminente caráter cível, ainda mais quando o regulamento prevê o mesmo divisor, não criando percentuais de pagamentos distintos, tal como ocorre nos precedentes citados pelas recorrentes. O critério estabelecido no regulamento considera o tempo de associação a entidade, de forma que a pretensão autoral poderia ensejar até mesmo enriquecimento sem causa, porquanto teriam direito a 100% do benefício sem a devida contribuição e custeio, o que não se mostra salutar. Sendo assim, não há qualquer ilegalidade no estatuto da ré, de forma que deve ser mantida a sentença. Desprovimento do recurso.” (e-doc. 10, p. 2-4).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No presente recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, as recorrentes alegam violado o art. 5º, caput e inc. I, da Constituição da República.



    3.1. Argumentam que “a comprovação de que homens e mulheres não podem ser tratados de maneira idêntica vem da própria Constituição Federal. O Constituinte desejou que as mulheres recebessem tratamento distinto, como forma de cumprir o princípio da isonomia. Inúmeros são os “dispositivos constitucionais que, ao dispor sobre matéria previdenciária, estabelecem tratamento diferenciado entre homens e mulheres, atestando a impossibilidade de existência de adoção de mesmos critérios” (e-doc. 13, p. 10).



    3.2. Sustentam que, “em conformidade com o regulamento da PREVI, o homem pode se aposentar aos 30 (trinta) anos de tempo de serviço e receber 30/30 (trinta avos) ou 100% (cem por cento), e a mulher ao se aposentar aos 25 (vinte e cinco) anos em conformidade com a Constituição, receberá apenas 25/30 (vinte e cinco trinta avos) ou 83,33% (oitenta e três vírgulas trinta e três por cento). Adotando-se para a mulher o divisor de 25, a mesma também terá direito a 100% (cem por cento) do valor da aposentadoria” (e-doc. 13, p. 14).



    3.3. Pedem “seja declarada a inconstitucionalidade do regulamento da PREVI, devendo ser revisado o valor da suplementação da aposentadoria das autoras, afastando-se a sistemática de cálculo com fator divisor de 360 avos e adotando-se o fator divisor de 300 avos, condenando-se a recorrida ao pagamento de todas as diferenças vencidas e vincendas, sob pena de afronta ao Princípio Constitucional da Isonomia, insculpido no art. 5º, caput e inciso I, da Constituição Federal” (e-doc. 13, p. 18).



    4. Em 29/09/2020, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até que o Supremo Tribunal Federal analise o Tema nº 452 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 17).



    5. Em 18/10/2021, a 3ª Vice-Presidência do Tribunal de origem, após o julgamento do Tema nº 452 do ementário da Repercussão Geral, inadmitiu o recurso extraordinário pelo seguinte fundamento:



    “(...) o acórdão recorrido está em conformidade com a tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal a partir do Tema 452, ao afastar a pretensão de modificação do tempo de contribuição à entidade de previdência privada em razão da distinção de gênero. 



    Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário.” (e-doc. 23, p. 4).



    6. Contra essa decisão, foi interposto agravo interno, o qual teve o provimento negado pelos seguintes fundamentos:



    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E, COM BASE NO TEMA 452 DO STF, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Correta aplicação da tese fixada no Tema 452 do STF: É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. (Tema 452). Manutenção da decisão impugnada. Negado provimento ao recurso.” (e-doc. 33, p. 1).



    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento do recurso, com base na seguinte ementa:



    “Direito administrativo. Recurso extraordinário. Pleito que busca reconhecer inconstitucionalidade de cláusula contratual firmada com instituição de previdência complementar. 1. A situação fática discutida nesses autos é diversa daquela tratada no Tema 452 de Repercussão Geral. 2. Improcede a alegação feita pela recorrente de inconstitucionalidade da cláusula contratual indicada. 3. Pela negativa de seguimento do recurso extraordinário.” (e-doc. 47, p. 1).



    É o relatório.



    Decido. 



    8. A matéria está abrangida pelo RE nº 1.415.115-AgR-ED/PB sob a redatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, cuja finalização do julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise.



    8.1. Confira-se a ementa do RE nº 1.415.115-AgR-ED/PB:



    “Ementa: Direito previdenciário e processual civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Tema 452 da repercussão geral. Elementos de distinção do caso concreto. 



    1. Embargos de declaração contra acórdão que manteve o provimento monocrático do recurso extraordinário, nos termos do qual foi acolhido o pleito de complementação previdenciária, em desfavor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, aplicando-se à hipótese o decidido no Tema 452 da repercussão geral. 



    2. Na origem, a pretensão das autoras era de reconhecimento da necessidade de a previdência privada observar critérios mais favoráveis para a complementação de aposentadoria das mulheres – com menor tempo de contribuição –, tal como ocorre nos regimes próprio e geral de previdência social. Isso porque o regulamento da PREVI estabelece regras formalmente isonômicas para todos os beneficiários, homens e mulheres, possibilitando o recebimento (i) do valor integral da complementação apenas por aqueles que tenham contribuído ao longo de 30 anos, e (ii) do valor proporcional para os que tenham entre 20 e 30 anos de contribuição. 



    3. No julgamento do Tema 452 da repercussão geral (RE 639.138, Rel. para acórdão Min. Edson Fachin, j. 18.08.2020), esta Corte analisou o regulamento da Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), que previa que o direito à complementação da aposentadoria seria adquirido, pelas mulheres, com 25 anos de contribuição e, pelos homens, com 30 anos de contribuição. Entretanto, para as mulheres, o valor da complementação alcançaria apenas 70% da diferença entre os proventos iniciais e o salário real, enquanto para os homens essa complementação seria de 80%. 



    4. Naquela ocasião, o STF decidiu que ‘[é] inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição’. Concluiu-se que, ao definir período inferior de contribuição para as mulheres, os regulamentos de planos de previdência complementar não poderiam promover redução no benefício correspondente. Haveria discriminação de gênero na hipótese então analisada, porque as mulheres não poderiam adquirir o direito a 80% do valor da complementação, benefício disponível apenas para os homens. Contudo, nada se decidiu sobre a hipótese em que o regulamento estabeleça o mesmo período de contribuição e o mesmo valor de benefício para homens e mulheres. 



    5. Há, portanto, elementos de distinção entre o caso concreto ora submetido a julgamento e o paradigma mencionado, uma vez que o regulamento aqui avaliado não estabelece benefício inferior para as mulheres com base em menor tempo de contribuição. Em verdade, são definidos critérios idênticos para pessoas de ambos os sexos. Sendo assim, há necessidade de nova discussão especificamente a respeito da obrigatoriedade, ou não, de os regulamentos de previdência complementar estabelecerem discriminações positivas em favor das mulheres, à luz das normas constitucionais pertinentes. A matéria guarda relevante repercussão jurídica, econômica e social, a justificar o reconhecimento da repercussão geral e a apreciação pelo Plenário. 



    6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, para anular o julgamento do recurso extraordinário e afetá-lo ao Plenário, com proposta de reconhecimento de repercussão geral.”



    (RE nº 1.415.115-AgR-ED/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. do Acordão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/11/2023, p. 06/02/2024; grifos nossos).



    9. Nesse sentido, a decisão monocrática por mim proferida no RE nº 1.462.499-Rcon/PB, de minha relatoria, j. 15/04/2024, p. 16/04/2024.



     10. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para que aguarde do RE nº 1.415.115/PB, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido processo.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator